Tribunal: CARF
Processo: 16327.902106/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902106/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.670 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DCTF. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL.
A retificação da DCTF não é o único meio de demonstrar a existência do
crédito. Ultrapassado o prazo quinquenal, esta se torna impossível. Juntado aos
autos documentação comprobatória suficiente, deve ser reconhecido o direito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice da necessária apresentação da DCTF
retificadora, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que proceda à analise o
direito creditório com base nas provas juntadas aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902106/2012-49
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902106/2012-49

reconheceu o direito creditório e, por decorrência, não homologou a compensação
declarada.
O interessado transmitiu Declaração de Compensação na qual declara a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód.
receita 8053) no valor original de R$ 1.898,31, contido no Darf pago em 05/10/2009
de R$ 7.064,05, com o débito de IRRF (código 8053) nela declarado.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório não reconhecendo o direito
creditório original pleiteado devido ao fato do Darf de pagamento ter sido alocado
integralmente para quitar débito declarado em DCTF, e consequentemente não
homologando a compensação declarada:
Cientificado do DD o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando unicamente que "tais débitos devem ser quitados com os créditos disponíveis
para compensação neste Órgão", sem mencionar qualquer justificativa fática ou legal
para o indébito postulado.
A Delegacia de origem verificou que o cerne do debate presente nos autos reside
na avaliação da possibilidade de aceitação de direito creditório de PGIM de IRRF na
circunstância do débito declarado em DCTF estar totalmente alocado ao DARF pago, sendo que
o interessado não retificou a DCTF, mesmo após a ciência do despacho decisório. Assim, de
acordo com o Parecer Normativo COSIT no2/2015, fundamentou-se a negativo ao crédito
pleiteado.
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
1) Que o fundamento do despacho decisório fora a falta de retificação da DCTF,
conforme Parecer COSIT n.o 02/2015, mas que o interregno quinquenal já se
exauriu para tal retificação.
2) Que o parecer normativo foi editado 03 anos após o contribuinte protocolizar
sua manifestação de inconformidade e que a ausência de retificação de DCTF
não deve prejudicar o reconhecimento do crédito, tendo em vista a verdade
material envolvendo os fatos e o simples erro material da recorrente no
preenchimento da declaração.
3) Que a recorrente demonstrou que cometeu erro material devendo ser
integralmente reformado o despacho decisório.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902106/2012-49

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de recurso da Contribuinte que pretende ver reconhecido seu
crédito de IRRF pagos a maior no 10/2009. A PERDCOMP foi transmitida em 13/11/2009. A
autoridade fiscal proferiu despacho em 03/04/2012, não reconhecendo o direito creditório
original pleiteado de R$1.898,31.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
a ocorrência de erro de fato. O crédito foi negado pela Delegacia de origem por não ter a
contribuinte retificado a DCTF.
Pois bem, ciente da decisão da Delegacia, a Contribuinte argumenta que apesar de
não ter retificado sua DCTF, ela não mais poderia proceder pois o interregno quinquenal já teria
se esgotado quando da decisão daquela Delegacia que citou Parecer COSIT do ano de 2015 e
que anteriormente não se aceitava a retificação da DCTF depois de iniciada a fiscalização e que
por isso não procedeu tal retificação.
Além do mais, alega a Contribuinte que o Parecer em questão foi exarado muito
tempo depois de seu pedido de Compensação (ocorrido em 2009).
A documentação juntada aos autos não é capaz de comprovar o alegado pela
Contribuinte, apesar de existir lógica em sua argumentação, conforme abaixo:

Pois bem, como não foi analisada em nenhum momento a documentação juntada
aos autos, a Contribuinte apenas rebate a questão da retificação da DCFT.
Não tenho dúvidas que houve uma evolução na questão da necessidade de
retificação da DCTF para o reconhecimento do crédito requerido.
Desde que juntado os autos documentação comprovatória suficiente, deve ser
reconhecido o crédito, ainda mais considerando que o parecer normativo que fundamentou a
decisão primeva é posterior à data da apresentação da PERDCOMP pela recorrente.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902106/2012-49

Entretanto, a prova feita nos autos somente está sendo analisada nesse momento e
há indícios de que o erro ocorreu conforme demonstrado pela Contribuinte.
Assim, superando o óbice da retificação da DCTF, o que seria impossível para a
contribuinte, tendo em vista o prazo (superior a 05 anos), conduzo meu voto para dar parcial
provimento ao recurso para remeter os autos à unidade de origem verificando as provas juntada e
a disponibilidade de crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital